Tribunal: TJMT
Processo: 0015560-68.2015.8.11.0003
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015560-68.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Índice de 11,98%]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DERCILENA LELIS FERREIRA - CPF: 631.664.701-82 (APELANTE), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA -
CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV – PROCEDIMENTO DE
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – INOBSERVÂNCIA DA DATA DO PAGAMENTO DO SERVIDOR – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.Somente será devida recomposição salarial decorrente da conversão da URV se na liquidação de sentença por arbitramento estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei no 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

2.A desconsideração de quaisquer destes critérios, a exemplo da data do pagamento do servidor, torna insubsistente a diferença salarial encontrada na perícia contábil realizada nos autos, sobremodo por contradizer a farta prova documental em sentido contrário.

3.Na fase de liquidação por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos considerando o decidido na sentença liquidanda e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais existentes nos autos, não estando, consequentemente, adstrito ao laudo pericial.

4.Se após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento o magistrado se convence da ocorrência de “liquidação zero” em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto.

5.Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DERCILENE LELIS FERREIRA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz Dr. Francisco Rogério Barros, da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação ordinária, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
e, atualmente, em face de liquidação de sentença, reconheceu a hipótese de “liquidação zero”, julgou extinto o processo e deixou de fixar os honorários advocatícios, tendo em vista que foi apurado valor zero na fase de liquidação de sentença.

A apelante sustenta que os servidores do Poder Executivo Municipal têm efetivo direito ao recebimento das diferenças e incorporações necessárias à recomposição salarial pleiteada na proporção das perdas individualmente sofridas quando da conversão da moeda nacional para URV.

Diz que não houve a reestruturação da carreira decorrente das Leis Municipais, além de afirmar que o recorrido não comprova que, na reestruturação, houve incorporação de qualquer índice que fosse, a título de URV, nas remunerações dos servidores públicos.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso de apelação com a reforma da sentença, tendo em vista que restou devidamente comprovado nos autos os prejuízos sofridos, quando da conversão da URV [id. 82226997 - pág. 01 à 13].

O Município de Rondonópolis ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso [id.
82227451 - pág. 1 à 6
].

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Como explicitado no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
DERCILENE LELIS FERREIRA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz Dr. Francisco Rogério Barros, da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação ordinária, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
e, atualmente, em face de liquidação de sentença, reconheceu a hipótese de “liquidação zero”, julgou extinto o processo e deixou de fixar os honorários advocatícios, tendo em vista que foi apurado valor zero na fase de liquidação de sentença

A matéria em pauta refere-se à liquidação de sentença promovida pela apelante em desfavor do Município de Rondonópolis visando a apurar eventual defasagem salarial da servidora municipal, em decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV.

A sentença sob liquidação condenou o Município de Rondonópolis, nos seguintes termos:

“ (...) Com estas considerações, julgo
PROCEDENTE
o pedido formulado por
DERCILENE LELIS FERREIRA
em desfavor do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,

para o fim de determinar que o requerido incorpore à remuneração da autora o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do cruzeiro real para URV, bem como condená-lo ao pagamento das diferenças salariais decorrente da conversão do cruzeiro real para URV, a partir do período não prescrito (15/10/2010) e trabalhado, tendo por base o percentual de 11,98%, incidindo sobre todas as verbas recebidas neste período, inclusive décimo terceiro salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração.”[id.
82226971 – pág. 82226971 – pág. 01 à 27
].

Pois bem, com o retorno dos autos à origem, a autora-apelante requereu a liquidação e cumprimento de tal sentença, tendo o magistrado
a quo
, em consequência, nomeado perito judicial, que, por sua vez, apresentou laudo pericial concluindo que a servidora não faz jus ao recebimento da conversão da URV, vez que as leis que reestruturaram a carreira da servidora municipal fizeram os reajustes necessários.

Em contrapartida, o Município de Rondonópolis, concordou com o laudo pericial, isso porque, houve a comprovação de que a apelante

não possui perda salarial, não existe defasagem remuneratória a ser recebida em razão da conversão de cruzeiro para URV, por isso, requereu a sua homologação com a extinção da presente liquidação e cumprimento de sentença.

Conclusos os autos, o juízo
a quo
, após fazer uma análise detalhada do laudo pericial e da legislação aplicável ao caso concreto, prolatou sentença extinguindo o processo por entender ocorrida a hipótese de “liquidação zero”.

Considerando a narrativa fática juntamente com as provas colhidas aos autos, adianto, desde já, que o recurso ofertado pela apelante, na fase de liquidação de sentença, merece ser desprovido.

A priori, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, decidida inclusive em sede de recurso repetitivo, é no sentido de que os servidores fazem jus ao recebimento de diferenças salariais decorrentes da conversão do cruzeiro real em URV.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO COMO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL No 8.880/94. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO COM OUTROS REAJUSTES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA. 1. Se nas razões de recurso especial não há sequer a indicação de qual dispositivo legal teria sido malferido, com a consequente demonstração do que consistiu a eventual ofensa à legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 284 do Excelso Pretório, com o não conhecimento do recurso no que toca à alínea a do permissivo constitucional. 2.
De acordo com entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores, considerando que, nos termos do artigo 22, VI, da Constituição Federal, é da competência privativa da União legislar sobre o sistema monetário. Divergência jurisprudencial notória
. 3.
Os servidores cujos vencimentos ERAM PAGOS ANTES DO ÚLTIMO DIA DO MÊS têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei no 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994
. 4. Reajustes determinados por lei superveniente à Lei no 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por se tratarem de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem ser compensadas. 5. Recurso especial conhecido em parte e provido. (REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe 14/08/2009)

Nessa linha também se manifestou o Pretório Excelso, ao reconhecer que a
“jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, é direito dos referidos servidores a incorporação dos 11.98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento”

(RE 561836,
Relator
(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014) .

Contudo, cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE no 561.836, rel. Min. Eros Grau, j. 15.11.2007), também definiu que, para além da lei federal, devem ser observadas as leis locais na aferição das diferenças salariais, pois tais normas, apesar de não poderem contrariar a legislação federal, podem ter absorvido o índice da diferença apurada com a conversão da URV por ocasião da reestruturação de vencimentos.

Em outras palavras, anotada a inadmissível compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios, afirmou-se a necessidade de delimitação do prejuízo sofrido pelos servidores, apurável, quando o caso, em liquidação, ocasião em que é possível a verificação de eventual lei local de reestruturação remuneratória que tenha promovido incorporação do índice calculado.

Assim, ante o julgado pelo STF, no RE no 561.836, a reestruturação remuneratória superveniente ao artigo 22 da Lei no 8.880/94, que não se confunde com mero reajuste ou aumento de vencimentos, é relevante marco de absorção ou incorporação do índice de conversão em URV.

Isto é, o direito à incorporação do percentual em questão apresenta limite temporal conforme definido no julgamento da citada repercussão geral, que fixou as seguintes teses:

“I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei no 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos;

II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória”.

Em suma, conforme já exposto pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e de acordo com o entendimento desta Corte, é imprescindível para o deslinde final da causa que eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira sejam apurados e fixados em liquidação de sentença por arbitramento, devendo ser limitada a incorporação do índice apurado à data da reestruturação da carreira do servidor.

Em vista disso, entende-se que o direito à recomposição salarial será devido se, durante a liquidação de sentença por arbitramento, forem apuradas as seguintes situações:

a)
recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado;

b)
comprovação de efetiva diminuição no valor dos vencimentos do demandante, em virtude da desobediência ao disposto na Lei no 8.880/1994; e
c)
inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

In casu
, o magistrado
a quo
determinou a liquidação por arbitramento, sendo nomeado perito judicial na qualidade de Auxiliar da Justiça e juntado aos autos toda a legislação e documentação pertinente à demanda.

O laudo pericial foi elaborado em conformidade com a Lei 8.880/94 e Medida Provisória no 433/1994, bem com a Lei Municipal no 3247/2000, que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores municipais de Rondonópolis

Constou, ainda, no laudo pericial a conclusão de que
“dado o estudo do processo conclui-se que a parte requerente não faz jus à diferença decorrente da conversão da moeda de Cruzeiro Real, em 01.03.1994, tendo em vista que os reajustes aplicados a partir de abril até dezembro/94 compensou a perda sofrida em 3,65% no vencimento de março/94”.

Registrou, por fim, que
“o vencimento de dezembro R$ 277,00 é superior em 43,86% ao vencimento que seria devido à parte requerente em março/94 (R$ 192,55).

Posteriormente, o magistrado analisou ponto a ponto as alegações, a perícia e a legislação, chegando à conclusão de que não há valores a serem pagos a ora apelante.

Logo, a rediscussão sobre eventuais prejuízos se torna despicienda, até mesmo porque, vislumbra-se que com a edição de legislação do Município de Rondonópolis reestruturando os seus quadros funcionais, apenas demonstra a ocorrência da liquidação zero (aquela em que não há o que se pagar a título de
“quantum debeatur”
)
,
pois apenas reconhece que não há diferença a ser reposta pela administração pública
.

Em situações como a dos autos, Cândido Rangel Dinamarco ensina que:

“
o mais razoável e realista é autorizar o juiz a concluir pelo valor zero, sendo arbitrário obrigá-lo a afirmar um valor positivo
em desacordo com os elementos de convicção existentes nos autos
; o que lhe é rigorosamente vedado é negar fatos já aceitos na sentença liquidanda ou substituir o juízo ali formulado quanto à obrigação e seus pressupostos”
(DINAMARCO, Cândido Rangel in “Instituições de Direito Processual Civil”, 3a Edição, Editora Malheiros, São Paulo, 2009, p. 729).

Portanto, se agora, em fase de cumprimento de sentença, constatou-se, por meio de perícia técnica contábil, a ausência de diferenças salariais, conforme a sistemática de conversão descrita na Lei 8.880/94, não resta alternativa, senão reconhecer o que se denomina
“liquidação zero”,
devendo o feito ser extinto e arquivado.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – RECOMPOSIÇÃO SALARIAL EFETIVADA PELAS LEIS N.o 6.528/1994 E 6.583/1994 – PERDA NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ocorrendo a reestruturação monetária da carreira cessa automaticamente para o servidor o direito de receber a diferença referente a URV como incorporação aos seus vencimentos, porquanto não há direito à percepção “ad aeternum” da referida diferença, conforme entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 561.836, com repercussão geral reconhecida.

2. Recurso desprovido.
(N.U 0006963-13.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 09/12/2021)

E de outros Tribunais Pátrios:

“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE ITUVERAVA. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE RECEBIMENTO DAS PERDAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DE VENCIMENTO EM URV, NA FORMA DA Lei No 8.880/94. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DIANTE DA AUSÊNCIA DE REFERÊNCIA APURADA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS REALIZADA PELA MUNICIPALIDADE QUE NÃO RESULTOU EM PERDAS SALARIAIS AO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO (TJ/SP. APELAÇÃO N. 0003589-53.2016.8.26.0288; AQC. 11883215. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO. Rel. DES. LUIZ FRANCISCO AGUILAR CORTEZ, JUG. 03.10.2018)”.

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, confirmando a r. sentença proferida na fase de liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022